Tribunal: TJMT
Processo: 1012556-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1012556-31.2023.8.11.0001
Recorrente: ISLAINY INGRID DE ARRUDA
Recorrido: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 04 de março de 2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSENCIA DE PLACA DE PARE. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO BRASILEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. O cerne do processo é definir a culpabilidade pelo acidente de trânsito causado em cruzamento sem sinalização de PARE.
3. O requerente pleiteia reforma integral da sentença, alegando estar conduzindo o veículo conforme as regras de trânsito.
4. Por outro lado, a recorrente relatou que seu motorista operava o veículo de maneira regular quando atravessou o cruzamento e foi colidido pelo automóvel do requerente.
5. Em sentença de primeiro grau foi proferida como improcedente para os pedidos iniciais justificada pela falta de provas de conduta ilícita da parte ré.
6. Em Recurso Inominado a parte autora mantém a tese defendida na inicial.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012556-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISLAINY INGRID DE ARRUDA - CPF: 717.576.641-65 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024